Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. LONGO PERÍODO DE TRABALHO NA SOCIEDADE DA FAMÍLIA. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO NO MERCANDO DE TRABALHO. NECESSIDADE COMPROVADA. INCAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS PELO AGRAVADO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos ação de divórcio, partilha de bens e alimentos que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios requerido pela ex-esposa no valor equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos.
2. Conforme determina o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese.
3. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. Além disso, a obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Precedente do c. STJ.
4. Exsurge das provas dos autos, nesse momento processual, a necessidade dos alimentos provisórios em favor da agravante, notadamente por contar atualmente com 48 (quarenta e oito) anos de idade, ter se casado com o agravado em 1991 e ter passado longo período de sua vida trabalhando na sociedade da família, da qual deixou o quadro societário em 2019, a indicar a dificuldade de reinserir-se, em curto prazo, no mercado de trabalho.
5. No que se refere às possibilidades do agravado, que tem 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e é publicitário, verifica-se que os elementos probatórios apresentados aos autos se mostram insuficientes para comprovar a alegada impossibilidade de pagamento dos alimentos à agravante, ressaltando-se que o recorrido vinha contribuindo para o sustento da ex-esposa.
6. Diante das peculiaridades do caso, o arbitramento dos alimentos provisórios em favor da agravante, até que sobrevenha decisão judicial sobre a questão em cognição exauriente, em 2 (dois) salários-mínimos atende ao binômio necessidade-possibilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.